Tribunal: TJSP
Processo: 2382562-22.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Júlio César Franco
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
R No 105/01, HAVENDO NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2382562-22.2024.8.26.0000; Relator (a): Júlio César Franco; Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito Privado; Foro de Nhandeara - Vara Única; Data do Julgamento: 19/12/2024; Data de Registro: 19/12/2024)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário

Relator(a):

Júlio César Franco

Comarca:

Nhandeara

Órgão julgador:

22a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

19/12/2024

Data de publicação:

19/12/2024

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE AUTORIZOU, MEDIANTE CERTIDÃO PREMONITÓRIA, A PRÓPRIA PARTE EXEQUENTE A PROMOVER PESQUISAS JUNTO ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS, INCLUSIVE CNSEG, SUSEP, CETIP, CORRETORAS DE VALORES MOBILIÁRIOS, ADMINISTRADORAS DE CONSÓRCIO, TABELIONATOS DE NOTAS, OFÍCIOS DE REGISTRO DE IMÓVEIS, RECEITA FEDERAL, CIRETRANS E CAPITANIA DOS PORTOS.

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE AUTORIZOU, MEDIANTE CERTIDÃO PREMONITÓRIA, A PRÓPRIA PARTE EXEQUENTE A PROMOVER PESQUISAS JUNTO ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS, INCLUSIVE CNSEG, SUSEP, CETIP, CORRETORAS DE VALORES MOBILIÁRIOS, ADMINISTRADORAS DE CONSÓRCIO, TABELIONATOS DE NOTAS, OFÍCIOS DE REGISTRO DE IMÓVEIS, RECEITA FEDERAL, CIRETRANS E CAPITANIA DOS PORTOS. DESNECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À CETIP E À CVM, UMA VEZ QUE AS INFORMAÇÕES SOBRE EVENTUAIS AÇÕES E INVESTIMENTOS DE TITULARIDADE DO DEVEDOR PODEM SER OBTIDAS POR MEIO DE CONSULTA NO SISBAJUD, DE ACORDO COM O COMUNICADO CG No 148/2019 DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA, E OS OFÍCIOS CIRCULARES No 18 E No 63 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. CABIMENTO DA EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS À SUSEP E À CNSEG, DIANTE DO ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DA PARTE EXECUTADA NOS SISTEMAS SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD, E DO FATO DE QUE AS INFORMAÇÕES SOBRE PLANOS DE PREVIDÊNCIA PRIVADA, COTAS DE CONSÓRCIO E OUTROS ATIVOS FINANCEIROS EM NOME DA PARTE DEVEDORA NÃO PODEM SER OBTIDAS POR MEIO DE DILIGÊNCIAS EFETUADAS PELO PRÓPRIO EXEQUENTE, UMA VEZ QUE SÃO PROTEGIDAS POR SIGILO, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR No 105/01, HAVENDO NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL. RECURSO PROVIDO EM PARTE.